Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-66.2024.8.11.0027
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001139-66.2024.8.11.0027
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PAULO DE CASTRO VIANA JUNIOR - CPF: 807.151.171-49 (AGRAVANTE), CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO - DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA CREDORA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1001139-66.2024.8.11.0027

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA/MT

RECORRENTE: PAULO DE CASTRO VIANA JÚNIOR

RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RELATORA: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PAULO DE CASTRO VIANA JÚNIOR
contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, proposta em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese:

(i) que a decisão monocrática incorreu em equívocos quanto à valoração das provas, por ter considerado suficientes documentos unilaterais e não autenticados apresentados pela instituição financeira “

(ii) que houve descumprimento da tutela antecipada deferida para exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência, inclusive do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR);

(iii) que o SCR possui natureza restritiva e, portanto, a inscrição indevida nesse sistema gera dano moral presumido;

(iv) que
“A valoração conferida aos documentos pela decisão agravada, portanto, viola frontalmente o artigo 373, II, do CPC, e subverte a lógica protetiva do Código

de Defesa do Consumidor, notadamente o artigo 6º, inciso VIII, que assegura a inversão do

ônus probatório em situações de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações.”.

(v) que o dano moral independe de prova específica, e está caracterizado pela inscrição indevida e pela violação à ordem judicial.

Ao final, requer: a reconsideração da decisão monocrática, com provimento do agravo interno, a reforma da sentença de primeiro grau, o restabelecimento da tutela antecipada, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e das custas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PAULO DE CASTRO VIANA JÚNIOR
contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, proposta em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, embora alegue o Agravante a necessidade reforma da decisão monocrática, porquanto o Acórdão fora omisso sobre:
(i) que a decisão monocrática incorreu em equívocos quanto à valoração das provas, por ter considerado suficientes documentos unilaterais e não autenticados apresentados pela instituição financeira (ii) que houve descumprimento da tutela antecipada deferida para exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência, inclusive do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR); (iii) que o SCR possui natureza restritiva e, portanto, a inscrição indevida nesse sistema gera dano moral presumido; (iv) que
“A valoração conferida aos documentos pela decisão agravada, portanto, viola frontalmente o artigo 373, II, do CPC, e subverte a lógica protetiva do Código

de Defesa do Consumidor, notadamente o artigo 6º, inciso VIII, que assegura a inversão do

ônus probatório em situações de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações.”.
(v) que o dano moral independe de prova específica, e está caracterizado pela inscrição indevida e pela violação à ordem judicial, tais questões foram
EXPRESSAMENTE tratada nos autos.

Oportuna a transcrição do
decisum, per relatione
:

“Rejeito, de início, a alegação de afronta ao dever de fundamentação, uma vez que, ao contrário do que pretende fazer crer o Recorrente, da simples leitura da sentença se verifica a exposição dos motivos de fato e de direito levaram ao convencimento do julgador singular acerca da rejeição dos pedidos, inexistindo qualquer vício no ponto.

Superada tal questão, é cediço que em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado.

Com efeito, versando o caso sobre relação de consumo, o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se restar comprovado que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu, verifica-se que o Apelado logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, apresentando nos autos o contrato de empréstimo celebrado, assinado eletronicamente pelo Apelante, juntamente com seu documento pessoal e foto selfie utilizados no momento da contratação, fazendo cair por terra a alegação de inexistência do pacto apresentada na exordial.

Aliás, trouxe o Apelado, também, a comprovação de que diversos fatores de segurança, como confirmação de e-mail, telefone e reconhecimento facial, além da própria senha, estavam ativos e sem qualquer alteração de dados anterior à contratação, o que apenas corrobora a pactuação.

Nesse cenário, tendo a instituição credora se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CDC, “não há como acolher a pretensão do autor de ver declarada a inexistência da dívida e de ser indenizado por danos morais. A ré comprovou a regularidade da contratação do empréstimo e a inadimplência do autor, o que legitima a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito”, tal qual pontuado na sentença.

Sobre o tema:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. II. Questão em Discussão 2. A controvérsia cinge-se à comprovação da relação jurídica entre as partes, à validade dos documentos apresentados pela ré e à ocorrência de dano moral pela negativação. III. Razões de Decidir 3. O apelado demonstrou a origem do débito por meio de contrato firmado com a CALCARD, histórico de faturas e fotografia biométrica do apelante no momento da contratação. 4. O entendimento jurisprudencial admite o uso de prints de tela e biometria facial como elementos probatórios válidos, quando corroborados por outros documentos. 5. A cessão do crédito foi regularmente formalizada, sendo a ausência de notificação ao devedor mera formalidade que não invalida a exigibilidade da dívida. 6. Não configurado dano moral, pois a negativação decorreu do exercício regular do direito do credor, diante da inadimplência comprovada. V. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de Julgamento: "A contratação eletrônica é válida quando demonstrada por conjunto probatório coerente, incluindo biometria facial e prints de tela. A ausência de notificação da cessão de crédito não impede a cobrança da dívida nem a negativação do devedor." ______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CC/2002, art. 286. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1401075/RS; TJMT, ApCiv 1016070-86.2023.8.11.0002. (N.U 1040055-84.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - ADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. (N.U 1000852-91.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Por derradeiro, diante da improcedência do pleito autoral e consequente revogação da liminar anteriormente concedida, descabida a pretensão do Apelante de justificar o cabimento de indenização por danos morais em virtude da manutenção, no curso da lide, da negativação de seu nome que, ao final, se comprovou lícita.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida, quanto a este ponto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025